Tribunal: TJSP
Processo: 2146635-42.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEILÃO DESIGNADO – AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – VALIDADE
– Na perícia realizada para fins de obtenção do valor do imóvel não há qualquer óbice à utilização do método da remuneração do capital para apuração do valor do locativo do imóvel, sendo reconhecido tal método pela ABNT e pelo IBAPE-SP. Perito que afirmou que O método comparativo direto de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEILÃO DESIGNADO – AVALIAÇÃO DO IMÓVEL – VALIDADE
– Na perícia realizada para fins de obtenção do valor do imóvel não há qualquer óbice à utilização do método da remuneração do capital para apuração do valor do locativo do imóvel, sendo reconhecido tal método pela ABNT e pelo IBAPE-SP. Perito que afirmou que O método comparativo direto de dados de mercado, embora considerado o mais indicado, exige que se disponha de elementos semelhantes, o que não foi possível de verificar no caso;
- Não restou configurada qualquer razão para a desconsideração dos métodos empregados, não bastando a simples discordância da parte.
- Nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas a mesma lide – matéria que fora rejeitada pelo d. Magistrado a quo, em julho de 2023, contra a qual não fora interposto recurso – matéria preclusa.
RECURSO IMPROVIDO